Tribunal: CARF
Processo: 15983.720178/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720178/2018-69
ACÓRDÃO
1001-004.246 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHOENIX CHEMICALS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa,
caracterizada pela não apreciação de argumentos relevantes ou por
fundamentação insuficiente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para dar-lhe parcial provimento para determinar a nulidade do acórdão
recorrido e o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado um novo julgamento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.246 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720178/2018-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PHOENIX CHEMICALS QUIMICA
INDUSTRIAL LTDA, contra decisão no 02-92.620 da 7a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente
a impugnação apresentada em face do auto de infração que constituiu crédito tributário referente
a IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF.
O processo decorre da "Operação Descarte", que identificou um esquema de
emissão de notas fiscais por empresas inidôneas (ALFACOM, TALKITA e ORION) para simular
aquisições de mercadorias. A fiscalização constatou que a PHOENIX CHEMICALS utilizou esses
documentos para inflar custos e abater créditos tributários indevidamente entre 2013 e 2017. O
lançamento incluiu:
1. IRPJ e CSLL: Glosa de CMV (Custo de Mercadorias Vendidas) por
operações inexistentes.
2. PIS e COFINS: Glosa de créditos de não-cumulatividade sobre
insumos fictícios.
3. IRRF: Incidência de imposto sobre pagamentos sem causa (art. 674
do RIR/99) com técnica de gross-up.
4. Multa Qualificada: Aplicação de penalidade de 150% por fraude e
conluio.
5. Responsabilidade Solidária: Atribuída a Hélio Lelis Ladeira por
gestão fraudulenta.
Regularmente intimado, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, em
síntese que:
a) a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e falta de prova das
irregularidades;
b) a efetiva entrega das mercadorias e a regularidade das empresas
fornecedoras à época dos fatos;
c) a impossibilidade de retroação dos efeitos da inidoneidade declarada
após as operações;
d) o descabimento da multa qualificada e da responsabilidade solidária do
sócio.
O responsável solidário, também apresentou Impugnação, na qual alegou, em
resumo o que segue:
a) não há qualquer fundamento no sentido de justificar o cabimento da
inclusão da pessoa física como responsável solidário;
b) a fiscalização limitou a atribuir a responsabilidade citando apenas os
dispositivos legais; e
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.246 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720178/2018-69
3
c) colaciona ensinamentos doutrinários e jurisprudências administrativas e
judiciais;
A 7a Turma da DRJ/SPO, ao apreciar a Impugnação no Acórdão de no 02-92.620,
julgou-a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) inidoneidade das fornecedoras foi comprovada por provas robustas
(ausência de depósitos, falta de estrutura física e funcionários);
b) o ônus da prova da veracidade das operações é do contribuinte, que não
apresentou comprovantes de entrega ou transporte;
c) a fraude autoriza a qualificação da multa;
d) possibilidade da concomitância das multas isoladas e de ofício;
e) glosa de custos; e
f) IRRF – pagamentos sem causa.
Cientificado da decisão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF,
apresentando os seguintes argumentos:
a) preliminarmente, a nulidade da decisão por não apreciação da defesa da
pessoa física;
b) nulidade por ausência de individualização das condutas; e
c) ocorrência de decadência parcial dos créditos tributários.
d) no mérito, a boa-fé do adquirente, que verificou a situação cadastral das
empresas no momento da compra; e
e) impropriedade do IRRF sobre pagamentos sem causa, alegando que as
operações foram reais;
f) natureza confiscatória da multa de 150%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.246 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720178/2018-69
4
2. Preliminar – Da nulidade da decisão de primeira instância
Sustenta a Recorrente que, há nulidade do acórdão recorrido, devendo o feito
retornar à Delegacia de origem para apreciação da impugnação apresentada pelo Sr. HELIO LELIS
LADEIRA, sócio administrador responsabilizado pela Fiscalização.
Afirma que o acórdão recorrido ignorou totalmente a defesa da pessoa física.
Pugna que seja declarada a nulidade do acórdão e que os autos retornem para que
seja prolatada nova decisão procedendo a apreciação da impugnação do responsável solidário.
Não obstante as alegações expendidas pelas partes ao longo do presente Processo
Administrativo Fiscal, bem como os fundamentos adotados pela autoridade lançadora e pela
decisão recorrida, verifica-se a existência de vício insanável na decisão de primeira instância, apto
a ensejar sua nulidade, por preterição do direito de defesa.
No caso em exame, foi imputada responsabilidade solidária ao sócio pessoa física, o
qual foi regularmente cientificado do lançamento e, exercendo o contraditório e a ampla defesa,
apresentou impugnação própria, conforme se depreende das e-fls. 777/797, na qual desenvolve
extensa e fundamentada argumentação acerca da impossibilidade de sua responsabilização
pessoal.
Em sua peça impugnatória, o responsável solidário sustenta, em síntese, a ausência
dos pressupostos fático-jurídicos para a imputação da responsabilidade, enfrentando
especificamente os fundamentos constantes do auto de infração, com indicação de dispositivos
legais e elementos probatórios que, a seu ver, afastariam sua sujeição passiva.
Cabe a este Colegiado, no exercício do controle de legalidade que lhe é próprio,
zelar pela estrita observância dos princípios que regem o processo administrativo fiscal,
notadamente o contraditório e a ampla defesa, podendo, inclusive, reconhecer de ofício hipótese
de nulidade quando caracterizada a preterição do direito de defesa.
Compulsando o acórdão de primeira instância, constata-se que não há qualquer
menção à impugnação apresentada pelo responsável solidário, nem no relatório, nem no voto
condutor. A decisão limita-se a apreciar as razões expendidas pela pessoa jurídica autuada.
É certo que há, no voto, breve referência ao tema da responsabilidade solidária.
Todavia, tal abordagem se dá exclusivamente como contraponto aos argumentos deduzidos pela
pessoa jurídica, de forma genérica, sem qualquer enfrentamento específico das alegações
autônomas trazidas pelo sócio pessoa física em sua impugnação.
Mais que isso, a autoridade julgadora afirma expressamente que não houve
contestação específica quanto à sujeição passiva atribuída à pessoa física, conclusão que destoa
frontalmente do conteúdo das e-fls. 777/797, nas quais se verifica impugnação detalhada e
individualizada sobre esse exato ponto, senão vejamos:
Sujeição passiva solidária
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.246 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720178/2018-69
5
O responsável solidário pelos créditos constituídos nos autos foi o sócio da
Phoenix, Hélio Lélis Ladeira, CPF 754.645.438-72, com fundamento no art. 135,
inciso III do CTN, em decorrência da prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Não houve contestação específica da sujeição passiva atribuída à pessoa física
do sócio Hélio.
(grifamos)
Resta claro, portanto, que a decisão de piso foi silente quanto às razões defensivas
apresentadas pelo responsável solidário, deixando de apreciar argumentos essenciais ao deslinde
da controvérsia no tocante à sua inclusão no polo passivo. Em verdade, a decisão de piso ignorou
totalmente a impugnação apresentada pelo responsável, sequer fez constar do relatório.
Sendo assim, tal omissão configura inequívoca preterição do direito de defesa,
hipótese de nulidade expressamente prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(grifamos)
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ausência de apreciação
de argumentos relevantes suscitados em impugnação, especialmente quando apresentados por
sujeito passivo regularmente integrado à lide, enseja a nulidade da decisão por cerceamento de
defesa, senão vejamos:
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação dos argumentos da impugnação, por referir-se a situação
diversa da realidade fática dos autos e por ausência de motivação.
(Acórdão no 3002.000-520, Sessão de 12/12/2018)
Nesse diapasão, a decisão de primeira instância deveria ter enfrentado, de forma
expressa e fundamentada, as alegações do responsável solidário quanto à inexistência dos
pressupostos legais para sua responsabilização. A apreciação originária por este Colegiado
implicaria indevida supressão de instância e agravamento do vício processual.
Por tais razões, entendo que deve ser declarada a nulidade da decisão recorrida,
determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que seja proferido novo
julgamento, com apreciação integral e fundamentada da impugnação apresentada pelo
responsável solidário, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.246 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720178/2018-69
6
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento para determinar a nulidade do acórdão recorrido e o retorno dos autos à primeira
instância para que seja realizado um novo julgamento.

.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1066
DF CARF MF
Original